Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714894-78.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANE CERQUEIRA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, ID 45485873, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora